Tribunal: TJBA
Processo: 8002799-65.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002799-65.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON COSTA VALES

Advogado(s)
:
RAFAEL COELHO LEAL

APELADO: EVANI MOREIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MANUEL PORTELA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL ALEGADAMENTE ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DA EXISTÊNCIA E AQUISIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A INDIVIDUALIZAR O IMÓVEL E COMPROVAR SUA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, na qual se reconheceu a união estável mantida pelas partes por aproximadamente 26 (vinte e seis) anos, finda em 2017, mas se julgou improcedente o pedido de partilha de bem imóvel e o pedido reconvencional de usucapião familiar.

O autor/apelante afirma que, na constância da união, as partes teriam adquirido terreno sobre o qual foram construídas duas casas e remanescente de área livre, pleiteando a partilha desse alegado imóvel, bem como a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em união estável submetida ao regime da comunhão parcial de bens, é possível deferir a partilha de bem imóvel alegadamente adquirido na constância da convivência sem prova mínima da existência, aquisição e titularidade do bem; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal ou pericial, quando o próprio autor, em primeiro grau, afirmou não possuir outras provas a produzir e requereu o julgamento imediato da demanda.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.725 do CC/2002, na união estável, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplicam-se, no que couber, as regras do regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união (arts. 1.658 e 1.660 do CC/2002). A presunção de esforço comum, todavia, somente incide sobre bens cuja aquisição na constância da união esteja minimamente demonstrada nos autos, não dispensando a prova da existência e da aquisição do bem cuja partilha se pretende.

No caso concreto, o apelante não carreou aos autos qualquer documento que individualizasse o imóvel ou comprovasse sua aquisição e titularidade, inexistindo escritura, contrato particular, promessa de compra e venda, carnês de IPTU, contas de consumo em nome das partes, planta, memorial descritivo, certidão de matrícula ou outro elemento apto a evidenciar a existência jurídica ou fática do bem indicado.

As alegações de que a requerida teria reconhecido a existência do imóvel ao formular pedido reconvencional de usucapião familiar e ao participar de audiência de conciliação não suprem a ausência de prova documental mínima, porquanto a pretensão deduzida em juízo é de partilha de “imóvel” integrante de patrimônio comum, o que exige demonstração minimamente segura de sua existência, natureza jurídica e forma de aquisição, sob pena de prolação de decisão precária e insegura.

O próprio Juízo de origem registrou que as partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir e, por iniciativa própria, afirmaram não possuir outras provas a carrear aos autos, tendo o autor expressamente requerido o julgamento antecipado da lide. Nessas condições, não é possível, em grau recursal, converter julgamento em diligência ou anular a sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa.

A conduta processual do apelante atrai a incidência da preclusão lógica, vedando-lhe sustentar, em segundo grau, a imprescindibilidade de provas que, em primeiro grau, dispensou, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que informam o processo civil contemporâneo.

A discussão sobre o afastamento do apelante do imóvel em razão de medida protetiva de urgência, deferida com base na Lei nº 11.340/2006, relaciona-se diretamente ao pedido reconvencional de usucapião familiar, cuja improcedência não foi objeto de insurgência recursal, sendo vedada a rediscussão do tema nesta sede, sob pena de reformatio in pejus.

À míngua de arbitramento de honorários advocatícios na sentença, descabe a fixação ou majoração da verba em grau recursal com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, sob pena de inovação em prejuízo da parte vencida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de esforço comum na união estável não dispensa a parte do ônus de comprovar minimamente a existência e a aquisição, na constância da convivência, do bem cuja partilha pretende. 2. Configura preclusão lógica a alegação de cerceamento de defesa, em sede recursal, por parte que, em primeiro grau, expressamente dispensou a produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7